Tribunal: TJMT
Processo: 1045662-92.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045662-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME - CNPJ: 04.091.907/0001-64 (APELADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), W B TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 18.356.214/0001-60 (APELANTE), ALAN HENRIQUE WEIHRICH - CPF: 033.287.361-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1045662-92.2022.8.11.0041
– COMARCA DE
CUIABÁ
- MT

APELANTES:

W B TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

APELADO:
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA – ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS REJEITADA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO FORMULADO NA INICIAL DA EXECUÇÃO NÃO ANALISADO – GRUPO ECONÔMICO CARACTERIZADO – CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA – IDENTIDADE DE SÓCIOS – MESMA SEDE – PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE UMA EMPRESA PELA OUTRA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL APENAS DA DEVEDORA PRINCIPAL – SÚMULA 581 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A COOBRIGADA, ORA APELADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos à execução apresentados inicialmente nos autos da própria execução e posteriormente redistribuídos por determinação judicial são tempestivos, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do entendimento do STJ (REsp 1807228/RO).

2. Havendo pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial da execução, nos termos do §2º do art. 134 do CPC, não pode o juízo extinguir o processo sem antes analisá-lo, sob pena de violação ao devido processo legal.

3. A existência de grupo econômico de fato entre empresas, demonstrada por identidade de sócios do mesmo grupo familiar, atuação no mesmo ramo de atividade e funcionamento na mesma sede, aliada à confusão patrimonial comprovada pelo pagamento de obrigações de uma empresa pela outra, autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, §2º, I, do Código Civil.

4. Conforme Súmula 581 do STJ, "
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral",
permitindo o prosseguimento da execução contra a empresa reconhecida como solidariamente responsável pela dívida.

5. Recurso provido para reformar a sentença, reconhecer a existência de grupo econômico de fato e confusão patrimonial, declarar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da devedora principal e determinar o prosseguimento da execução contra a coobrigada.

6. Sentença reformada. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WB TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 1045662-92.2022.8.11.0041
, opostos por
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME
, julgou
procedente
o pedido para declarar extinta a execução em relação à empresa embargante, por entender não caracterizada a existência de grupo econômico com a devedora principal (TRES IRMÃOS ENGENHARIA LTDA). Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pelo embargado, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a intempestividade dos embargos à execução, argumentando que a embargante foi citada em 01/11/2021, com juntada da certidão em 03/11/2021, tendo o prazo para apresentação de embargos findado em 25/11/2021, mas o processo de embargos foi distribuído apenas em 29/11/2022, mais de um ano após o decurso do prazo legal.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e à ampla defesa, uma vez que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi proposto no processo principal de execução, onde sequer foi analisado, tendo sido o processo extinto sem resolução de mérito por reconhecimento da novação da dívida, conforme sentença juntada nos autos. Argumenta que a questão não poderia ser analisada no processo de embargos à execução, no qual não se encontram presentes as demais partes e todo o acervo probatório.

No mérito, sustenta a existência de grupo econômico de fato entre as executadas e a configuração de confusão patrimonial que justificam a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização solidária da embargante, ora apelada.

Aponta como elementos caracterizadores: (i) identidade de sócios entre as empresas (grupo familiar Avalone); (ii) mesmo objeto social e atividade econômica (
construção civil e demais atividades correlatas
); (iii) identidade de endereço; (iv) pagamento de salários de empregados da Três Irmãos pela MCA Energia; e (v) pagamento de depósito recursal em processo trabalhista pela MCA Energia em favor da Três Irmãos.

Invoca a Súmula 581 do STJ para sustentar que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra devedores solidários.

Sob tais argumentos, requer seja a sentença declarada nula, determinando-se o retorno dos autos para prolação de nova sentença e determinando-se que esta seja realizada após o trânsito em julgado da questão da responsabilização solidária da empresa apelada no processo principal de execução de título extrajudicial, alternativamente, seja desconsiderada a personalidade jurídica da apelada, responsabilizando-a solidariamente pelo pagamento da dívida e prosseguimento da execução contra esta.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID.

278753893).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial

nº 1038172-92.2017.8.11.0041
ajuizada por
WEIHRICH E BRUSAMARELLO LTDA - EPP (WB TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA)
contra
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, FRATELLO ENGENHARIA LTDA e MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA
tendo por objeto o recebimento de R$ 114.560,10, representado por um boleto vencido em 20/01/2015, levado a protesto, emitido originalmente em nome da empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.

Na petição inicial, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica das executadas, alegando que todas pertenciam a um mesmo grupo econômico, com identidade de sócios (grupo familiar Avalone), mesmo endereço, mesmo ramo de atividade e confusão patrimonial. A exequente relatou que a empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA havia entrado com pedido de recuperação judicial em 24/06/2015, o que caracterizaria desvio de finalidade para prejudicar credores.

A citação da executada FRATELLO ENGENHARIA LTDA ocorreu em 09/05/2018. A empresa MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA foi citada em 01/11/2021. A citação da empresa TRÊS IRMÃOS resultou negativa em diversas tentativas.

Em 22/11/2021, a empresa MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA apresentou Embargos à Execução nos próprios autos do processo de execução (ID 70751109). Posteriormente, o juízo determinou, em 08/11/2022, que os embargos fossem distribuídos por dependência, o que foi feito em 29/11/2022, dando origem aos presentes autos nº 1045662-92.2022.8.11.0041.

Em 15/11/2024, o Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá julgou
procedentes
os embargos à execução opostos pela MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA, declarando extinta a execução em relação à embargante. A sentença considerou que: 1. Não restou configurada a existência de grupo econômico; 2. Havia apenas mera existência de dois sócios em comum, sem demonstração de relação hierárquica; 3. Não existia desvio de finalidade nem confusão patrimonial.

Por sua vez, a sentença na
Execução Principal
(ID 175535788), em 19/11/2024, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA, reconhecendo a
novação da dívida pela recuperação judicial
e
extinguindo o processo executivo
nos termos do artigo 803, I, e 485, IV, do CPC. A sentença fundamentou-se em:

1. Homologação do plano de recuperação judicial desde 13/03/2018;

2. Crédito habilitado na relação de credores da recuperação judicial;

3. Submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

A apelante alega que os embargos à execução são intempestivos, uma vez que a apelada foi citada em 01/11/2021, com juntada da certidão em 03/11/2021, findando o prazo para oposição em 25/11/2021, mas os embargos foram distribuídos apenas em 29/11/2022.

Todavia, conforme se depreende dos documentos juntados nos autos, a embargante, ora apelada, apresentou os embargos à execução nos próprios autos do processo executivo (ID 70751109), em 22/11/2021, dentro, portanto, do prazo legal de 15 dias contados da juntada do mandado de citação.

Posteriormente, em 08/11/2022, o Juízo da 5ª Vara Cível proferiu decisão determinando a exclusão dos embargos dos autos principais e sua correta distribuição por dependência, em consonância com o art. 914, §1º, do CPC, o que foi cumprido pela embargante dentro do prazo assinalado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o erro formal consistente na protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em vez de distribuí-los por dependência, é plenamente sanável, devendo-se privilegiar o princípio da instrumentalidade das formas. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL."
(REsp 1.807.228/RO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe de 11/9/2019)

Assim, considerando que os embargos foram tempestivamente apresentados e que o erro formal foi devidamente sanado por determinação judicial,
rejeito
a preliminar de intempestividade arguida pela apelante.-

DA PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante alega a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e à ampla defesa, argumentando que a questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica foi proposta no processo principal de execução e não poderia ser analisada nos embargos à execução.

De fato, analisando os autos, verifica-se situação processual peculiar que compromete a validade da sentença recorrida.-

Conforme estabelece o art. 134 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerido na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

In casu
, o pedido foi apresentado na petição inicial da execução, com a citação de todas as executadas.

No entanto, o juízo singular julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu o processo executivo sem antes deliberar sobre a aplicabilidade da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica na forma pretendida pela exequente.

Havendo pedido de desconsideração indireta da personalidade jurídica da devedora principal (em recuperação judicial) com as demais empresas inseridas no polo passivo da execução sob a justificativa de formação de grupo econômico de fato, não poderia o juízo singular extinguir a execução sem antes analisar o pedido de desconsideração.

Contudo, considerando que os elementos probatórios necessários à análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica estão presentes nos autos, e tendo em vista o recente julgamento
do RAC nº 1038172-92.2017.8.11.0041
de minha Relatoria, onde foi expressamente reconhecida a existência de grupo econômico de fato e confusão patrimonial entre as empresas TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME, há de se aplicar o mesmo entendimento ao caso em análise, em observância aos princípios da segurança jurídica, isonomia e uniformidade das decisões judiciais.

No referido julgado, esta Câmara assentou que "
embora a existência de grupo econômico não autorize, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica, estas podem vir a ser reconhecidas se ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial
" e que "
se na linha do inciso I do §2º do art.50 do CPC/15, há prova de que, ao menos três em processos judiciais, uma das empresas apontadas como coobrigadas, honrou obrigações – tais como (i) pagamento de setes meses de verbas trabalhistas de empregado exclusivo da devedora principal, (ii) de um depósito recursal e (iii) de parte débito decorrente de serviços sob cobrança judicial – que eram exclusivas da executada recuperanda, deve ser acolhido o pedido de desconsideração, com o reconhecimento da responsabilidade solidária pelo débito exequendo
." (sic.
RAC nº 1038172-92.2017.8.11.0041).

Importante destacar que também restou consignado que "
havendo pedido de desconsideração indireta da personalidade jurídica da devedora principal (em recuperação judicial) com as demais empresas inseridas no polo passivo da execução sob a justificativa de formação de grupo econômico de fato, em relação às quais haveria uma responsabilidade solidária, não pode o juízo singular acolher a exceção de pré-executividade oposta pela devedora recuperanda para extinguir a execução em relação a todas as co-executadas sem antes deliberar sobre a aplicabilidade da disregard doctrine na forma pretendida pelo credor
."

Assim, passo à análise do mérito com base nas provas já produzidas e no entendimento consolidado por esta Câmara.

MÉRITO: DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO E CONFUSÃO PATRIMONIAL

A controvérsia central cinge-se à verificação da existência de grupo econômico de fato e confusão patrimonial entre as empresas executadas, que justifique a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA para responsabilização solidária da embargante MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME.

De acordo com o art. 50 do Código Civil:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;"

No caso em análise, restou evidenciada a existência de grupo econômico de fato entre a empresa devedora principal TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e a embargante MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME, bem como a ocorrência de confusão patrimonial entre elas, pelos seguintes fundamentos:

a) Identidade de sócios pertencentes ao mesmo grupo familiar: conforme documentos juntados aos autos, o sócio Marcelo Avalone possui participação societária em ambas as empresas, além de Carlos Eduardo Avalone que também figura como sócio nas duas empresas;

b) Atuação no mesmo ramo de atividade: ambas as empresas atuam no ramo de construção civil e demais atividades correlatas;

c) Utilização de sede em comum: a citação da MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA foi efetivada na sede da TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, conforme certidão do oficial de justiça (ID 108528962), que consignou expressamente: "Certifico que, em cumprimento ao R. Mandado, diligenciei, no dia 1/11/2021 às 8h34min, até R. N, empresa Três Irmãos, Distrito Industrial, Cuiabá, onde fui informada que a empresa MCA funciona ali";

d) Confusão patrimonial comprovada: os documentos juntados pela exequente, relativos ao Processo Trabalhista nº 000782-47.2015.5.23.0056, demonstram que a MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA realizou pagamentos de salários de empregado contratado pela TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, conforme comprovantes de pagamento juntados com a exordial;

e) Pagamento de depósito recursal: no Processo Trabalhista nº 0001003-29.2014.5.23.0003, a MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA efetuou o pagamento do depósito recursal para que a TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA pudesse recorrer, o que demonstra evidente confusão patrimonial entre as empresas.

Resta claro, portanto, que as empresas funcionavam sob mesma unidade gerencial, laboral e patrimonial, havendo comprovada confusão patrimonial caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA de obrigações da TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, o que se enquadra precisamente na hipótese prevista no art. 50, § 2º, inciso I, do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da "
possibilidade de constrição patrimonial de empresa pertencente a um mesmo grupo econômico da executada, quando verificada confusão patrimonial ou desvio de finalidade empresarial, inclusive em cumprimento de sentença, sem que haja violação da coisa julgada, com a desconsideração de sua personalidade jurídica
" (AgInt no AREsp n. 2.539.882/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL SOBRE TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS

Quanto aos efeitos da recuperação judicial da empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA sobre a coobrigação das demais executadas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento através da Súmula 581, segundo a qual "a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

Tal entendimento decorre do julgamento do REsp 1.333.349/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 885), que fixou a tese de que "
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005."

Isso porque, o §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 expressamente prevê que "
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso."

Portanto, embora a homologação do plano de recuperação judicial da empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA implique novação do crédito em relação a ela, tal novação não se estende à empresa MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME, reconhecida como devedora solidária em razão da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Considerando a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA para responsabilização solidária da MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME, a execução deve prosseguir em face desta apelada.

Em relação à empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, a execução deve ser extinta, em virtude da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, mantendo-se sua condenação aos ônus sucumbenciais nos termos da sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para:

1) Reconhecer a existência de grupo econômico de fato e confusão patrimonial entre as empresas TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME;

2) Declarar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA para responsabilizar solidariamente a empresa MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME pelo débito exequendo;

3) Reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os embargos à execução opostos pela MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME;

4) Determinar o prosseguimento da execução em face da empresa MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME;

5) Condenar a embargante MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025